Tribunal: TCU
Processo: 006.056/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4519/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.056/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Rezende Freitas Colares (XXX.783.916-XX); Aurelia Moraes Gomes (XXX.220.826-XX); Cirlene Aparecida Fernandes (XXX.149.166-XX); Deizileny Vaz Ferreira (XXX.945.781-XX); Jean Khoury Jose (XXX.995.286-XX); Juciana Alves de Araujo (XXX.187.635-XX); Marcos Aureliano Ferreira da Silva (XXX.676.673-XX); Monique Martins Lombardi (XXX.537.576-XX); Silvanira Maria de Jesus (XXX.025.453-XX); Tauana Reinstein de Figueiredo (XXX.554.860-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.